Tribunal: TJMT
Processo: 1039469-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039469-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 14.576.941/0001-82 (EMBARGADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO), DE GOIS & CIA LTDA - CNPJ: 12.614.166/0001-87 (EMBARGANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA – EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ART. 373, II) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DE GOIS & CIA LTDA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. n. 1039469-03.2018.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PRIMAVERA DO LESTE, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos (cf. Id. n.
161583670)
.

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso por não houve pronunciamento acerca dos documentos apresentados, já que em sua maioria são ilegíveis, já que “além de terem sido lançadas em um relatório simples de computador, de forma unilateral (...), 70% são ilegíveis”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e prover a apelação para julgar os embargos procedentes (cf. Id. n.
162821656)

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao
Id. no 164926176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acordão o seguinte:

As preliminares de ausência de documentação hábil e ausência de memória de cálculo, serão analisadas com o mérito e com ele serão analisadas e decididas.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE interpôs a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de DE GOIS & CIA LTDA - ME, buscando constituir em título executivo judicial o crédito referente ao rateio de prejuízos de acidentes, no valor de R$ 20.996,38 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).

Decisão de ID. 17462564, determinando a citação da parte Requerida para efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos.

O Requerido ofereceu EMBARGOS MONITORIOS de ID. 18973769, arguindo preliminarmente a ausência de documentação hábil à embasar a Ação Monitória, ausência de memória de cálculo e prescrição, no mérito, a improcedência da monitória

Impugnação aos Embargos Monitórios de ID. 19949453.

Audiência de conciliação realizada no dia 26/10/2021, sem êxito (ID. 68707634).

No ID. 69145421, o Embargante pugnou pela produção de prova testemunhal.

Oficio de ID. 69405732, solicitando as providências necessárias no sentido de que seja procedida a penhora no rosto destes autos na importância de R$ 20.996,38 (vinte mil e novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), a ser devidamente corrigido e com juros que estiver rendendo a aplicação, oriundo do processo n.4821-07.2013.811.0003 (Código 723828) em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Preliminarmente o Embargante alega a ausência de documentação hábil a embasar a ação monitória e a ausência de memória de cálculo.

A prova que embasa a pretensão monitória está atrelada apenas a um juízo de probabilidade e não de certeza, sobretudo porque a prova escrita não é prova que se destina ao surgimento de um direito líquido e certo, pois o rito do procedimento monitório é diverso, bastando prova escrita nos termos do art. 710, CPC.

Nesse contexto, não se exigindo certeza, basta que o autor demonstre, por meio de prova escrita, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, o que, adianto, restou observado.

A Embargada instruiu a petição inicial da presente demanda com cópias do Termo de Adesão, regimento interno, relatório de veículos do associado, os quais se revelam suficientes para o desencadeamento da ação.

Logo, preenchidos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, não se cogita de carência de ação

O Embargante alega ainda que qualquer cobrança que se intente no período anterior a 13/11/2013 não merece prosperar, pois alcançada pelo instituto da prescrição.

Neste ponto, impende destacar que a parte autora foi constituída sob a forma de associação privada que tem como escopo mitigar e dividir os riscos atinentes à possíveis sinistros atrelados à propriedade e utilização de veículos automotores, destinada à reparação de prejuízos que os seus associados possam vir a sofrer em razão de acidentes, colisões e subtrações de seus automóveis.

Ou seja, a demandante foi instituída pela reunião de pessoas com mútuo interesse e não detém a intenção de auferir lucros, tendo por princípio a recíproca colaboração solidária de seus membros, tudo conforme preceitua o art. 53 do Código Civil, in verbis:

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.

Por esta razão, é que a requerente não se enquadra no conceito de seguradora, já que a sua finalidade é colocar à disposição dos seus associados serviço de repartição de riscos e prejuízos, sem qualquer finalidade lucrativa.

Em outras e melhores palavras, o objetivo da parte autora é gerir os riscos e mitigar os prejuízos daqueles que a integram, mediante a realização de rateio de despesas relacionadas à acidentes veiculares, furtos, entre outros.

Evidente, portanto, que a relação firmada entre os litigantes não se equipara à atividade securitária, ostentando caráter meramente associativo.

E, se assim o é, considerando que a demandante pretende a cobrança de dívida decorrente das disposições de seu Regimento Interno, ao qual se submete o requerido, por ter a ela se associado, aplica-se, à hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no inciso Ido § 5o do art. 206 da Lei Substantiva. Leia-se:

Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Assim, considerando que a autora objetiva o rateio de despesas vencidas no interregno de 02/07/2013 a 08/12/2015 e que a presente actio foi aforada em 13/11/2018, verifica-se que está prescrita a cobrança referente aos meses de julho a novembro/2013.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos , tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobre a ação monitória, assim dispõe a legislação processual civil, vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer

É cediço que, a ação monitória permite à parte credora abreviar o caminho do processo de conhecimento, obtendo de modo mais célere o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de bem fungível ou de determinado bem móvel, se dispuser de documento escrito ao qual a lei não confere força executiva.

Registra-se que a ação tem como pressuposto a prova documental que não enseja título executivo, posto que, se o credor estiver munido de documento com força executiva, será dispensável a ação monitória.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ("Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante", 5 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2.001, p. 1.383):

Ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu crédito.

Na exordial, o Autor narra que o Requerido se associou a Requerente em 02/07/2013, com a inclusão de seus veículos com suas respectivas cotas, sendo que no período de participação na Associação, o Requerido pagou parcialmente o rateio de prejuízo de acidentes, uma vez que o mesmo saiu em 08/12/2015 quando solicitou o CANCELAMENTO ao direito inerente ao rateio de prejuízos

Alega que o período que o Requerido esteve na associação, o mesmo deveria ter pagado o valor total de rateio de prejuízos (acidente e serviços de guincho) no montante de R$ 39.104,19, ocorre que o Requerido pagou parcialmente o valor devido no valor de R$ 20.561,11, restando o saldo remanescente de R$ 18.543,08 (dezoito mil quinhentos e quarenta e três reais e oito centavos), valor este sem correção monetária.

A parte Embargante, por sua vez, aduz que ao contrário do alegado na inicial, nunca concordou com o rateio de prejuízos anteriores ao seu desligamento sem a devida comprovação de que estes foram realmente indenizados pela associação.

Pois bem.

A fim de embasar sua pretensão a parte autora procedeu à juntada da seguinte documentação: termo de adesão devidamente assinado pelo réu, comunicados de pendências financeiras, faturas contendo o registro de ocorrências de sinistros e a forma como foi calculado o rateio.

Consoante se denota dos documentos encartados ao processado, tais cobranças tiveram origem em sinistros ocorridos enquanto o Embargante ainda estava vinculado à associação, devendo, portanto, participar dos rateios, tudo conforme previsto em seu Regimento Interno, senão vejamos (ID. 16487983):

“9.6 – O rateio das despesas será devido por todos os associados que integram a APROCAM até dia 10 do respectivo mês de pagamento, contribuindo cada associado com sua quota/parte, obedecendo aos respectivos índices determinados na CLÁUSULA 10 e correspondente ao valor de cada veículo.

10. – Os rateios serão divididos em cada 1 (uma) quotas múltiplas de 10.000,00 (dez mil reais) que possuir, de acordo com o valor constante na Tabela Fipe ou em caso de Semi Reboque, pelo valor de mercado.”

Logo, muito embora a exigência dos referidos valores tenha ocorrido após a retirada do associado, este não pode escusar-se de seu pagamento, pois tiveram origem em fatos ocorridos durante o vínculo associativo.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES. RATEIO DE MENSALIDADES E DESPESAS DE SINISTROS ENTRE OS ASSOCIADOS. DEVER DE ADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO E RATIFICADA EM APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART , 112 DO CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA. Consoante disciplina o art. 112 do CPC/73, as questões atinentes à incompetência relativa devem ser articuladas por meio de exceção. INSURGÊNCIA QUANTO AOS VALORES COBRADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. TESE AFASTADA. ENCARGOS RELATIVOS AO PERÍODO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOCUMENTOS ACOSTADOS COM A INICIAL QUE EMBASAM A PRETENSÃO DEDUZIDA. INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO REQUERIDO. EXEGE DO ART. 333, II, DO CPC/73. "Previsto no Estatuto Social e no Regimento Interno da associação que é dever do associado efetuar o pagamento das mensalidades, como participar da divisão proporcional de verbas indenizatórias decorrentes de sinistros ocorridos nos veículos cadastrados, até o dia de sua saída ou exclusão da entidade privada, inquestionável a sua responsabilidade de arcar com valores em aberto." ( AC n. 2014.051279-7, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. em 22.10.2015) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO. INACOLHIMENTO. VERBA FIXADA EM OBSERVÂNCIA A REGRA DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. (TJSC, Apelação Cível n. 0000196- 09.2011.8.24.0044, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 24-9-2018).

Em suma, os documentos apresentados se revelam suficientes para demonstrar a origem do débito, permitindo ao devedor aferir a exatidão da quantia cobrada e controvertê-la, não autorizando a improcedência.

Contudo, observa-se que a inicial veio devidamente instruída com prova documental escrita, a qual se permite afirmar acerca da existência do crédito e da probabilidade do direito afirmado pela parte Autora, nos termos do artigo 700, inciso I, Código de Processo Civil.

Portanto, de acordo com o disposto no art. 373, II do CPC, à parte ré incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, e como não logrou êxito em seu mister, corolário lógico é a improcedência dos embargos monitórios, com a consequente procedência da ação monitória, devendo ser constituído, de pleno direito, o título executivo judicial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 700 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS, para declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE em desfavor de DE GOIS & CIA LTDA - ME, no valor do rateio do prejuízos referente durante o período de 03/11/2013 a 08/12/2015, que deverá ser comprovado no cumprimento de sentença, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da obrigação.

(...)

Face a sucumbência mínima do Autor, CONDENO a parte Requerida/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.

O apelante defende a aplicabilidade do CDC ao caso, com a aplicação da inversão do ônus da prova para que a associação/apelada tivesse de provar os fatos constituídos pelo apelante, ou seja, produzisse prova negativa.

Não é aplicável o CDC à espécie, por diversos motivos. A uma, porque, o apelante era associado a embargada à época dos fatos, o que afasta a relação de consumo. Em segundo lugar, ainda que não fosse ele associado da apelada, o art. 2o do CDC estabelece que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, fato que não se verifica nos autos, posto que o apelante fazia parte da associação através do cadastro de seus caminhões

A propósito, o eg. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. 2. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 86.914/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/06/2012, DJe 28/06/2012).

Ademais, como visto no julgado acima colacionado, “a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...) mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si”, ou seja, é imprescindível a constatação de hipossuficiência do consumidor perante a empresa, e, ainda que se admitisse existir relação de consumo – o que, repito, não ocorre – tal não se verifica nos autos.

É consabido, que o procedimento monitório adotado pelo sistema brasileiro é o documental, fundado na existência de prova escrita dos fatos atinentes à demanda proposta, que não possa ser executada de plano.

O caput do artigo 700 do Código de Processo Civil é claríssimo “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (...) III)- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Com efeito, na ação monitória, o documento apresentado pelo credor caracteriza o início de prova escrita quanto à existência do negócio e do débito existente. Outrossim, assegura-se ao devedor, através dos embargos, oporse, fundamentadamente, à cobrança.

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na ação monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente/apelado, presunção que somente poderá ser afastada mediante atuação do apelante, que poderá opor embargos monitórios à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito buscado pelo pretenso credor.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA (CHEQUE) – RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEMONSTRADA – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO CPC/73 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL (ART. 20, § 3o, DO CPC/73) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação monitória apresentada com base em prova escrita, com demonstração da relação obrigacional havida entre partes e sem eficácia de título executivo, faz recair sobre ao réu o dever de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73). Não o fazendo, a procedência da ação é medida impositiva. Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais. (TJMT, Ap 145399/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

(...)

No caso, como bem analisado pela sentença “a embargada instruiu a petição inicial da presente demanda com cópias do Termo de Adesão, regimento interno, relatório de veículos do associado, os quais se revelam suficientes para o desencadeamento da ação”, além disso, constam ainda, os comunicados de pendências financeiras, faturas contendo o registro de ocorrências de sinistros e a forma como foi calculado o rateio. (cf. Id. n. 147326140; 147326141; 147326142)

Assim, estando presentes os requisitos essenciais para a propositura da ação monitória, não há falar em carência da ação, e mais, o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC/2015).

Deste modo, não se verifica outro modo de solucionar a demanda senão com base no ônus da prova, cuja disposição é dirigida às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência do descumprimento é estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.

No caso, a associação/apelada logrou êxito em demonstrar, mediante prova convincente a origem do débito e o inadimplemento do embargante através dos documentos juntados, mas, especialmente porque, o apelante, não apresentou provas suficientes para excluir a presunção de veracidade da dívida.

Assim, incabível a aplicação da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC, como requerida pelo apelante, já que perfeitamente válida a ação monitória.

Quanto a incidência da correção monetária, esta importa na recomposição do valor da moeda, razão pela qual é correta a sua incidência desde o vencimento do débito.

Esse é o entendimento do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. I. A orientação jurisprudencial mais recente é no sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, na recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, é possível a incidência da atualização não somente a partir do ajuizamento da ação ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob pena de enriquecimento sem causa da parte inadimplente. II. Deficiência de prequestionamento, que não possibilita o exame de todas as teses suscitadas no especial. III. Recurso não conhecido.” (REsp 105.774/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 332).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023